Tribunal: TJPA
Processo: 0811571-86.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811571-86.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA CELIA FARIAS DE SOUZA, NESTOR COELHO DE SOUZA, MARIVALDA FARIAS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO PENDENTE AÇÃO PENAL QUE DIGAM RESPEITO AOS MESMOS FATOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento,

tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Maria Célia Farias de Souza
e outros

contra sentença proferida pelo juízo de direito de Vara da Comarca de Ananindeua (id. 3808389), nos autos da
Ação INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, que, entendo prescrito o direito dos autores, ora recorrentes, julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id.

3808391), após sintético resumo dos fatos, sustentam os apelantes a não ocorrência da prescrição, em virtude da indefinição da hipótese de excludente de responsabilidade objetiva, por culpa exclusiva da vítima.

Diante disso, defendem a imprescindibilidade de apuração de tal aspecto no juízo criminal, para somente a partir daí se falar em termo inicial de prescrição.

Citam entendimentos jurisprudenciais e encerram seus argumentos requerendo o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas, conforme certidão constante no id. 3808395, requerendo o improvimento do recurso.

Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (id. 4116116), que apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 4208607).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O cerne da questão debatida é saber se o ajuizamento da ação está ou não fulminado pela prescrição.

Consta nos autos que os autores ajuizaram ação de indenização pleiteando reparação moral, em razão do falecimento do seu ente querido, Marinaldo Farias de Souza, morto em 25/04/2013, quando estava custodiado em cadeia pública, sob responsabilidade do Estado do Pará.

O juízo de primeiro grau declarou a prescrição da pretensão, julgando o processo extinto com resolução do mérito, pois entre o fato, ocorrido em 2013, e o ajuizamento da ação, em 2019, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, violando, assim, Decreto nº 20.910/1932.

Por outro lado, os apelantes sustentam que o prazo de prescrição estaria suspenso, por força do art. 200 do CC, dada a necessidade de apuração criminal da existência ou não da culpa exclusiva da vítima, necessária a caracterização da responsabilidade civil do estado.

No caso concreto, pelo que se afere, a ação penal ainda se encontra em trâmite (id. 3808392, pág. 02), fato que é confirmado através de consulta eletrônica ao site deste Tribunal.

Em relação a prescrição, é ponto incontroverso no
STJ, responsável pela definição do alcance da interpretação das leis federais, que, enquanto estiver em apuração o mesmo fato no juízo criminal, não há falar em curso do prazo prescricional no juízo cível, “verbis”
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO PENDENTE AÇÃO PENAL, RELATIVA AOS MESMOS FATOS. ART. 200 DO CC/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DATA DO EVENTO DANOSO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC/2002 tem incidência quando o fato que deu origem ao dano deva ser apurado, também, no juízo criminal - tendo havido a instauração de ação penal ou, pelo menos, de inquérito policial. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.298/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2019; AgInt no REsp. 1.548.593/ES, Rel.

Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.10.2019; AgInt no AREsp. 1.104.684/PI, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 14.11.2017.

3.
No presente caso, conforme constatado pela Corte de origem, o fato danoso (morte de detento sob custódia do Estado) foi também objeto de apuração na esfera penal, com o oferecimento de denúncia no ano de 1997 e trânsito em julgado da sentença em 2015 (fls. 187).
Deste modo, não pode ser considerada prescrita a pretensão indenizatória veiculada no juízo cível em 2010, porquanto ajuizada a ação respectiva enquanto ainda estava suspensa a prescrição, nos termos dos julgados acima colacionados.

4. Também não é possível reconhecer o suposto cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, tendo as instâncias ordinárias decidido pela suficiência das provas dos autos, não é viável a inversão de suas conclusões em sede de Recurso Especial. Julgados: AgInt no AREsp. 1.212.808/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.6.2018; REsp. 1.374.541/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 16.8.2017.

5. A respeito do termo inicial dos juros de mora, este STJ entende que sua Súmula 54 aplica-se, também, para as hipóteses de indenização por danos morais. Tratando-se, no presente caso, de responsabilidade civil extracontratual, é inafastável a incidência da Súmula 54/STJ. Julgados: AgInt no AREsp. 1.366.803/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.5.2019; AgInt nos EREsp. 1.731.279/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 2.4.2019; EDcl nos EREsp. 903.258/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11.6.2015.

6. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1200539/PE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO A SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO PENDENTE AÇÃO PENAL, RELATIVA AOS MESMOS FATOS. ART. 200 DO CC/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC/2002 tem incidência quando o fato que deu origem ao dano deva ser apurado, também, no juízo criminal - tendo havido o aforamento de Ação Penal ou, pelo menos, abertura de inquérito policial. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.298/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2019; AgInt no REsp. 1.548.593/ES, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.10.2019; AgInt no AREsp. 1.104.684/PI, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 14.11.2017.

3.
No presente caso, conforme constatado pela Corte de origem, o fato danoso (agressão a servidor público) foi também objeto de apuração na esfera penal, com o ajuizamento de Ação Penal no ano de 2009 e trânsito em julgado da sentença em 2011 (fls. 660). Deste modo, não pode ser considerada prescrita a pretensão indenizatória veiculada no juízo cível em 2013.

4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1668968/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

Nesse aspecto, como se verifica da leitura dos precedentes supra, a hipótese dos autos implica em suspensão do prazo prescricional, devendo, por conseguinte, a sentença ser reformada.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para desconstituir a sentença de primeiro grau, com o que o feito deve voltar a sofrer regular processamento na origem.

É o voto.

Servirá a presente como mandado.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021